Tribunal: TJMT
Processo: 1010934-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010934-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), PAULO CESAR MARQUES DA SILVA - CPF: 483.317.321-20 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ART. 1.030, II DO CPC/15
–

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
ENDEREÇO INSUFICIENTE
”
–

APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM
REPETITIVO
REsp 1.951.662
/RS
(TEMA
1.132
/STJ)

– VALIDADE – MORA COMPROVADA
–
JUÍZO
POSITIVO
DE RETRATAÇÃO
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, em sede de
recurso
repetitivo,
firmou o entendimento que
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro.
”

(
REsp 1.951.662
/RS
- Tema 1.132
)

Na hipótese
,
se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de
recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do
ato
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010934-17.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

PAULO CESAR MARQUES DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO ITAUCARD S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
rejulgamento
de acordão que, à unanimidade,
proveu
o
Recurso de
Agravo
de Instrumento
interposto por
PAULO CESAR MARQUES DA SILVA
,

a fim de que seja revogada a decisão agravada, determinando-se a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emend
ar
a inicial no sentido de comprovar a mora da parte devedora, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC/15
.

Contra o mencionado acórdão
a
parte
agravante interpôs
Recurso Especial
(ID 182320158)
, onde
alega
violação aos art. 485, IV, do CPC/15 e artigo 2o, § 2o, art. 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, ao argumento de que
não
fo
ram
observado
s
os pressupostos de desenvolvimento válido do processo, em razão da
ausência de
constituição em mora do
devedor
, devendo ser extinto sem resolução do mérito, conforme a orientação da sumula 72 do STJ
.

Por reconhecer a divergência do acórdão com o aresto paradigma proveniente do Superior Tribunal de Justiça (
REsp 1.951.888/RS, Tema 1.132
), a Vice-Presidência deste Tribunal determinou
a
devolução
dos autos a este órgão fracionário para, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC/15, realizar-se possível juízo de retratação.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010934-17.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

PAULO CESAR MARQUES DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO ITAUCARD S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar o agravo
de instrumento
, foi proferido o v. acórdão (ID
176484174
):

“
R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CESAR MARQUES DA SILVA contra a decisão proferida
na Ação de Busca e Apreensão no 1047660-95.2022.8.11.0041 ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A, que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo o indicado na inicial.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender que não houve o requisito indispensável à procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, haja vista que a notificação extrajudicial acostada não foi sequer entregue no endereço fornecido no contrato, tendo sido devolvida ao remetente com motivo de “endereço insuficiente”.

Sob tais argumentos, aplicando-se o efeito translativo, pugna: (i) pelo provimento do recurso a fim de que a ação de busca e apreensão de origem seja extinta, sem resolução de mérito, pela falta de pressupostos processuais; (
ii
) pela condenação da parte agravada ao pagamento de multa, em favor do agravante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do §6o do art. 3o do
Dec
-Lei 911/69; (
iii
) litigância de má-fé e, (
iv
) em caso de alienação indevida, pugna pela condenação da agravada ao ressarcimento

integral, devidamente corrigido, do valor correspondente ao bem apreendido e possivelmente comercializado pela agravada, a contar da data de sua apreensão, com base na tabela FIPE da época.

A liminar postulada foi deferida, consoante ID no 168978687.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 170972658).

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

Consoante se depreende da peça inicial:

“Na data de 01/07/2021, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (doc. anexo Cédula), sob o no 30410 - 213200256, no valor total de R$26.581,06, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, decorrente da proposta 87386086 para aquisição do veículo automotivo. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: VW Modelo: FOX 1.0 GII Ano Fabricação: 2013/2014 Cor: BRANCA Chassi: 9BWAA45Z7E4088051 Placa: NJL2E91 RENAVAM: 00599902213.

O(A) Requerido(a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela no 15, com vencimento em 08/10/2022, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 05/12/2022 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$22.187,37.

Nessa linha, ante o inadimplemento e comprovada a
mora, por meio de Notificação (doc. anexo), conforme parágrafos 2o e 3o, do artigo 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, pode ser pleiteada contra o (a) Requerido (a) a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Pois bem.

In
casu
, trata-se de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária, através da qual o agravante obteve crédito junto à Instituição agravada para pagamento em parcelas previamente ajustadas.

Os
arts
. 2o e 3o, do Decreto-Lei no 911/69, com alterações introduzidas pela Lei no 13.043/2014, são expressos ao dispor, in
verbis
:

“Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do
art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 72, estabelecendo que: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Com efeito, para os contratos garantidos por alienação fiduciária, embasados pelo Decreto-Lei no 911/1969, o STJ possui entendimento de que a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento – mora
ex

re
–, mas, considerando o teor da Súmula no 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.461/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
de 1/7/2022; e
AgInt
no
AREsp
n. 876.487/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 26/9/2016.

A respeito da constituição em mora do devedor, nas hipóteses de alienação fiduciária, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal (
AgInt
no REsp n. 1.978.852/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 31/8/2022 e
AgInt
no REsp n. 1.956.179/RS, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 26/8/2022).

Por sua vez, a Terceira Seção já sedimentou entendimento no sentido de que é possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor (
AgRg
no
AREsp
n. 818.244/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016,
DJe
de 16/8/2016;
AgInt
no
AREsp
n. 877.490/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016,
DJe
de 1/7/2016; e
AgRg
no
AREsp
n. 484.535/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 5/3/2015,
DJe
de 12/3/2015).

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "endereço insuficiente" (ID 168219659, p. 39), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela mesma por ocasião da celebração do contrato (ID 168219659, p.40), qual seja: Rua Pedro Gardes, SN – Cidade Alta – Cuiabá/MT – CEP 78030-420.

Nessa senda, mostra-se inválida a constituição em mora da agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM
MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO DEVEDOR. EFETIVA ENTREGA. INEXISTÊNCIA. INVALIDADE. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de discussão acerca da validade da notificação extrajudicial para constituição em mora.

2. [...]

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial que não foi efetivamente entregue no endereço do devedor, não sendo possível a presunção de má-fé.

4. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.229.950/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.) (
g.n
.)

A formalidade de que se reveste o ato da constituição em mora visa evitar que o devedor seja surpreendido com a retomada do bem ofertado em garantia, bem como lhe possibilita o pagamento da dívida ou firmar acordo com o credor.

Destarte, considerando que a notificação extrajudicial é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, há de ser revogada a decisão agravada.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de que seja revogada a decisão agravada, determinando-se a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial no sentido de comprovar a mora da parte devedora, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É como
voto.-
”

Denota-se do julgamento proferido no
REsp 1.951.662/RS
, sob a técnica dos recursos repetitivos, de onde se extraiu o
Tema
1.132
/STJ
, que este foi claramente definido para os casos de
comprovação da mora
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a
devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023)

Pois bem.

In
casu
, verifica-se que a controvérsia reside
na
possibilidade de

aplicação do repetitivo (
REsp 1.951.662/RS - Tema 1.132/STJ
), segundo o qual
,

para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro.

Assim, no caso em comento, constata-se que o juízo de retratação deve ser positivo, uma vez que dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "
endereço insuficiente
" (ID 168219659, p. 39), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio agravado (ID 168219659, p. 40).

Portanto,
a priori
, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (
REsp 1.951.662/RS - Tema 1.132/STJ
).

Desta forma, exerço
JUÍZO
POSITIVO
DE
RETRATAÇÃO
e, por consequência,
nego
provimento ao agravo

para
declarar válida a notificação destinada a constituir o devedor em mora
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024